Tribunal: STF
Processo: RE 1430612
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 1-2):



    “Ação sob rito ordinário. Autora que exerceu a função de ‘Soldado Policial Militar Temporário’ por um ano e dez meses. Pretensão ao recebimento das verbas pagas aos militares efetivos e apostilamento dos dias trabalhados no período mencionado, para fins legais e previdenciários. 



    O Órgão Especial deste Tribunal reconheceu a Inconstitucionalidade das leis 10.029/00 e 11.064/02 que tratam da contratação de soldados temporários. Tal fato, entretanto, não autoriza o reconhecimento de vínculo empregatício ou estatutário entre a autora e o Estado. 



    Apesar disso, o STF já decidiu que é devida a extensão dos direitos sociais constantes do art. 7º da CF, especificamente as do art. 39, §3º, aos servidores contratados temporariamente. Logo, a autora faz jus à férias acrescidas de um terço e 13º salário, nos termos dos artigos mencionados. 



    O adicional de insalubridade e o adicional de localização especial - ALE não constam do rol de direitos trabalhistas previstos no art. 39, §3º, logo não são extensíveis ao temporário. Ademais, trata-se de gratificações próprias dos militares efetivos e, por isso, não devem ser pagas aos temporários. 



    Outrossim, deve ser garantida à autora a contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria, nos termos do art. 40, §9º, CF. 



    Juros moratórios - incidência a partir da citação. Em relação ao percentual dos juros de mora, o julgamento da ADI 4.357 reconheceu a inconstitucionalidade da vinculação dos juros aos índices da caderneta de poupança. Não houve modulação, de modo que a decisão produziu efeitos retroativos (ex tunc). Por tal motivo, não há falar-se em aplicação dos juros das cadernetas de poupança (0,5 % a.m.) em nenhum período. Destarte, os juros devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública utiliza enquanto credora que, geralmente, é de 1% ao mês (§ 1º do art. 161 do CTN). Se acaso houver lei local em sentido diverso, esta deve ser observada. 



    Correção monetária - incidência a partir do vencimento das obrigações, com observação consignada neste aresto. Dá-se parcial provimento ao recurso do réu e quanto ao recurso da autora, não se conhece em parte e, na parte conhecida, dá-se-lhe parcial provimento. Juros e correção monetária, nos termos do acórdão. Honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 a serem pagos no importe de 70% pelo réu e 30%pela autora, nos termos do acórdão.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 100, § 12; e 102, § 2º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 15-16):



    “O v. acórdão recorrido não pode prevalecer, visto que o entendimento nele adotado afronta o disposto no artigo 100, § 12º da CR/88, impondo-se o conhecimento e o provimento do presente recurso fundado no artigo 102, III, “a” da Constituição da República. 



    A determinação do artigo 100, § 12º é clara no sentido de que a atualização dos débitos objeto de ofícios requisitórios já expedidos deve ser feita uma única vez e observando-se o índice oficial da remuneração básica e juros da caderneta de poupança.



    Contudo, o aresto recorrido determina índices e taxas diferentes, o que importa violação constitucional acaso transitasse em julgado e fosse aplicado na correção do débito fazendário não tributário do caso em questão.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para apreciação da questão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (eDOC 20, p. 9/12), a qual proferiu, em juízo de retratação, acórdão com a seguinte ementa (eDOC 20, p. 16):



    “Recurso Extraordinário. Juízo de retratação. Policial militar temporário. Contratação realizada nos termos da Lei Federal nº 10.029/00 e Lei Estadual nº 11.064/02. Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação do julgado em função do julgamento definitivo do RE nº 1.231.242/SP (Tema nº 1.114/STF), bem como quanto aos critérios de atualização de débito fazendário (RE n. 870.947/SE Tema 810 do STF e REsp nº 1.495.146/MG Tema nº 905 do STJ). 



    O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar da Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002 tem despesas custeadas por auxílio mensal, de natureza indenizatória, e não gera vínculo empregatício nem qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou congênere. 



    Os direitos próprios dos militares efetivos não podem ser estendidos àqueles temporariamente contratados. De rigor a manutenção do acórdão neste ponto. 



    No entanto, os direitos constitucionais (férias e décimo terceiro) são cabíveis à situação dos temporários. 



    Critérios de atualização de débito fazendário de natureza não tributária relacionado a aposentadorias e pensões. 



    Reapreciação da matéria atinente aos critérios de atualização de débito fazendário. Obediência ao princípio da isonomia. 



    Adequa-se o acórdão unicamente de acordo com o Tema 810 do STF, para determinar-se a aplicação dos mesmos índices de juros de mora e correção monetária utilizados pelo Poder Público Estadual na atualização de seus créditos.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE-RG 870.947, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 20.11.2017 (Tema 810), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente